Tribunal: TJPA
Processo: 0005232-15.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO. PRÃ-QUESTIONAMENTO. MATÃRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos de declaraÃ§Ã£o destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisÃμes judiciais, de modo que a oposiÃ§Ã£o do recurso se condiciona Ã presenÃ§a de ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o no julgado (art. 619, do CPP).2. Tendo sido devidamente analisadas as alegaÃ§Ãμes trazidas ao recurso interposto pelo embargante, nÃ£o hÃ¡ ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o a ser sanada.3. A oposiÃ§Ã£o dos embargos de declaraÃ§Ã£o para fins de prequestionamento se condiciona Ã existÃªncia de efetiva omissÃ£o, contradiÃ§Ã£o ou obscuridade, as quais nÃ£o se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu diversos vÃcios baseados na reavaliaÃ§Ã£o dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mÃ©rito da ApelaÃ§Ã£o Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatÃvel com o instituto recursal em exame, pois sua cogniÃ§Ã£o estÃ¡ previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.4. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO N.º 0005232-15.2018.8.14.0028
COMARCA DE MARABÁ (3ª Vara criminal)
EMBARGANTE: AFONSO FERREIRA VON GRAPP - Adv. Endel Elson OAB/PA 15.984
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N.º 214.408
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. Tendo sido devidamente analisadas as alegações trazidas ao recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
3. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.
In casu,
o embargante arguiu diversos vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.
4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro a treze do mês de outubro de 2021.
R E L A T Ó R I O

AFONSO FERREIRA VON GRAPP
, por meio de advogado constituído, interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão nº. 214.408, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal que, em 15/07/2020, à unanimidade de votos, conheceu e julgou improvido o Recurso de Apelação.

Em suas razões (fls. 101/109), a defesa do embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão. Para tanto, argumenta que deve ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa com a consequente absolvição do embargante, uma vez que se tratou de mútua violência entre as partes - agressor e vítima.

Acusa, ainda, contradição no acórdão, uma vez que as partes não viviam maritalmente, o que exclui, no seu entendimento, a incidência da Lei 11.340/2006 (violência doméstica), devendo o mesmo ser condenado pela prática do crime de lesão corporal leve.

Pontua, também, que o ora embargante
¿vem sofrendo ofensa no que tange ao princípio do non bis in idem, pois nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, especificamente em relação às

¿circunstâncias do crime¿, eis que já inerente ao próprio tipo penal; diante do que, o acórdão embargado, manteve a tese ilegal acerca das circunstâncias do crime consignada pelo juízo.¿
Textuais.

Por outro lado, argumenta a ocorrência de erro passível de ser corrigido na presente via, ante o não reconhecimento, no acórdão, da atenuante da confissão espontânea, bem como da não isenção do réu no pagamento das custas e despesas processuais.

Nesses termos, requer que sejam sanadas as omissões/contradições no acórdão vergastado, além de prequestionar os temas e regras levantados.

Considerando tratar-se de embargos de declaração com efeito modificativo, determinei o encaminhamento do feito ao Ministério público, para manifestação (fl. 110).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Belém, 23 de agosto de 2021.
V O T O

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, têm cabimento os embargos de declaração sempre que, na decisão judicial, restarem identificados quaisquer dos vícios enumerados no comando legal: omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (art. 619 do Código de Processo Penal).

Compulsando a decisão atacada, não assiste razão ao inconformismo do embargante, uma vez que não se verifica qualquer omissão ou contradição a serem suprimidas.

O embargante alega a ocorrência de omissão / contradição na integralidade do acórdão, onde questiona cada um dos pontos da decisão, sem, no entanto, demonstrar de forma clara, em que parte exata do julgamento ocorreram as supostas omissões/contradições. A bem da verdade, percebo que a defesa do embargante visa, por meio do presente, que toda a matéria já apreciada em sede de recurso de apelação, seja devolvida para nova análise, o que é de todo incabível.

Em verdade, resta claro que este relator analisou, adequadamente, toda a matéria aqui questionada, qual seja: a) o pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; b) pedido de reconhecimento do privilégio; c) análise das circunstâncias judiciais; bem como pedido de reconhecimento da atenuante de confissão e ainda afastamento do pagamento de custas judiciais, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Leia-se trechos do Acórdão objurgado, que tratam exatamente do pleito objeto dos embargos declaratórios ora analisados:
¿EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DE CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Para que o réu seja absolvido com fundamento na legítima defesa, a excludente de ilicitude deve restar devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto evidenciado que o agressor agiu sem que a vítima tenha dado causa ou mesmo chance de se defender;
2. A alegação de ter o réu agido sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, não resulta por si só na aplicação do privilégio disposto no § 4º, do art. 129, do CP, se não há de provas que demonstrem o alegado;
3. Inviável a desclassificação para crime de lesão corporal leve (exclusão da Lei Maria da Penha), já que a violência se deu em razão de vínculo familiar, na forma do art. 5º da citada norma, eis que a vítima foi companheira do acusado, sendo agredida por esta condição e pelo fato de ser mulher;
4. Uma vez que o magistrado justificou o aumento da pena base na culpabilidade e circunstâncias do crime, enfatizando o fato de ter sido arremessado no rosto da vítima um copo de vidro, não há que se reformar a pena base, que fora fixada dentro dos critérios de proporcionalidade e adequação;
5. É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal, se foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, o que não ocorreu no presente caso.
6. Inviável a exclusão do pagamento de custas judiciais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ¿

Constato que a defesa,
sob o pretexto de haver contradição no julgado, busca, de forma indisfarçável, impugnar a decisão com o inequívoco intento de rediscutir os motivos que frustraram o não acolhimento dos pedidos formulados na peça recursal, o que não se coaduna com a via dos Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 619 CPP
.

Portanto, não vislumbrou qualquer ofensa aos dispositivos legais e princípios constitucionais vociferados pela defesa, pelos exatos termos e fundamentos deslindados no acórdão.

Vale citar trecho jurisprudencial desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, sob minha relatoria, que ilustra o entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inviável se mostra o reexame da tese combatida pela defesa quando constatado não haver qualquer omissão ou contradição no julgado, e sim o claro o intuito de rediscussão da matéria arguida nas razões do recurso que fora devidamente apreciada e rejeitada pelo colegiado. E isso, apenas porque o julgamento não atingiu as expectativas do embargante, o que se mostra defeso na via estreita do recurso interposto.
2. Nesse viés, não se fazendo presentes quaisquer dos requisitos elencados no artigo 619 do CPP, rejeita-se os embargos, inclusive, para fins de prequestionamento.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (2020.02117578-48, 214.613, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

Por fim, tenho que os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, limitam-se às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se trata do presente.

Por todo o exposto, constatado que as teses arguidas pelo embargante, em seu recurso, foram devidamente analisadas, e não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada,
rejeito os embargos
.

Por todo o exposto, desacolho os aclaratórios.

É o meu voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator